Tribunal: TJDFT
Processo: 0005478-98.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título dotado de natureza cambial, tendo como um de seus atributos a circularidade, mediante endosso em preto, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04. E, diante dessa possibilidade de circulação do crédito, a apresentação do título original se faz necessária para subsidiar a execução nela fundada.
2. Se o autor não responde ao comando judicial para a juntada de documento apto a subsidiar a ação executiva, na forma do art. 798, I, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.
3. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não impede o autor de promover novamente a ação, desde que saneado o vício que ensejou a extinção do processo anterior, de acordo com a exegese do art. 486, § 1o, do CPC. Nessa perspectiva, a extinção do processo sem resolução do mérito não obsta o autor de propor posteriormente a demanda que entender cabível.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.